Tribunal: TJSP
Processo: 1007354-22.2024.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Ausência de condenação em honorários sucumbenciais – Recurso da autora – Pretensão inicial tratando-se de autêntica ação de produção antecipada de provas, sem caráter contencioso (art. 381 e segts. do CPC) – Documentos exibidos já com a contestação – Ausência de resistência - Incabível a pretendida responsabilização do réu pelas verbas da sucumbência – Precedentes

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Ausência de condenação em honorários sucumbenciais – Recurso da autora – Pretensão inicial tratando-se de autêntica ação de produção antecipada de provas, sem caráter contencioso (art. 381 e segts. do CPC) – Documentos exibidos já com a contestação – Ausência de resistência - Incabível a pretendida responsabilização do réu pelas verbas da sucumbência – Precedentes desta C. Câmara – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.